Tribunal: TJDFT
Processo: 0739498-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Nivaldo da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja o primeiro agravante em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, acolhera a impugnação formulada pelo agravado para decotar o excesso de R$6.131,87 (seis mil, cento, trinta e um reais e oitenta e sete centavos), e, outrossim, homologara os cálculos confeccionados pelo ente público, fixando o valor do crédito executado em R$8.149,67 (oito mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos). Segundo o decisório guerreado, conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha definido o IPCA-E como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, a utilização do índice TR, na hipótese, fora determinada pelo título que aparelha o cumprimento de sentença, não sobejando possível sua substituição pelo IPCA-E e a alteração da metodologia dos cálculos, em observância à coisa julgada. A seu turno, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que, a partir de 30/06/2009, o crédito executado seja atualizado monetariamente pelo IPCA-E. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que, de conformidade com as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do Juízo, o crédito executado fora atualizado monetariamente pela TR, em observância ao que fora anteriormente decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE. Defenderam que afigura-se equivocado invocar-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, porquanto aludido recurso versara sobre o direito disponível aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Pontuaram que o posicionamento da Corte Suprema fora alterado, restando assentado que os débitos da Fazenda Pública provenientes de diferenças devidas a servidor público devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E. Salientaram que, ao contrário do que assinalara o provimento guerreado, a questão afeta aos critérios de atualização do crédito executado não está acobertada pela coisa julgada, porquanto trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Assinalaram que a menção expressa no dispositivo do título executivo sobre o índice de correção monetária não impõe sua observância durante a fase executiva, diante da nova orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal com eficácia vinculante. Asseveraram que, caso o decisório arrostado não seja alterado, terá que ajuizar nova ação postulando a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e a TR, utilizada nos cálculos da contadoria judicial. Acresceram que o Superior Tribunal de Justiça Especial firmara orientação no sentido de que a correção monetária e os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a alteração introduzida pela Lei no 11.960/2009 deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua vigência, à luz do princípio tempus regit actum. Consignaram que, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a reforma do provimento arrostado com o consequente provimento do agravo. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Nivaldo da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja o primeiro agravante em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, acolhera a impugnação formulada pelo agravado para decotar o excesso de R$6.131,87 (seis mil, cento, trinta e um reais e oitenta e sete centavos) e, outrossim, homologara os cálculos confeccionados pelo ente público, fixando o valor do crédito executado em R$8.149,67 (oito mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos). Segundo o decisório guerreado, conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha definido o IPCA-E como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, a utilização do índice TR, na hipótese, fora determinada pelo título que aparelha o cumprimento de sentença, não sobejando possível sua substituição pelo IPCA-E e a alteração da metodologia dos cálculos, em observância à coisa julgada. A seu turno, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que, a partir de 30/06/2009, o crédito executado seja atualizado monetariamente pelo IPCA-E. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se ressoa viável, ignorado o firmado pelo título executivo, se aplicar ao crédito executado fórmula de correção diversa da estabelecida diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte, e se teria a liquidação promovida e corroborada pela decisão observado o nele fixado. Fixado esse parâmetro, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o primeiro agravante, representado por seu advogado, o segundo agravante, aviara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. É o que se infere do abaixo reproduzido[1]: “(...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$1.500,00 (...), nos termos do art. 20, § 4o do CPC. (...) Brasília - DF, quarta-feira, 09/12/2009 às 17h30. Vinícius Santos Silva Juiz de Direito Substituto do DF Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que dera parcial provimento à remessa necessária, apenas para fixar que a fórmula de atualização monetária deve observar o estabelecido no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação ditada pela Lei no 11.960/09, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[2] que ora se reproduz: “Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista.” Registra-se que novamente fora alterada a fórmula de correção do crédito executado, porquanto foram providos os embargos de declaração[3] aviados pelo ente sindical, como se infere do dispositivo abaixo transcrito, in verbis: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” O aludido acórdão transitara em julgado em 11.03.2020, e, em seguida, deflagrara o primeiro agravante a execução da sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$14.281,54 (quatorze mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), pertinentes aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido. No cálculo do crédito executado, os agravantes computaram juros de mora a partir da citação da seguinte forma: 1% (um por cento) ao mês, no período de 01.09.1997 até 31.07.2001; 0,5% (meio por cento) no período de 01.08.2001 até 28.06.2009; e juros da poupança no período de 29.06.2009 até a data do ajuizamento do cumprimento de sentença. Como índice de atualização monetária, utilizaram os agravantes o estabelecido pela Justiça Federal para ações condenatórias, no caso o INPC, como retratado na planilha acostada aos autos de origem. Deve ser registrado que o agravado aviara impugnação ao cumprimento de sentença alegando, dentre outras matérias, excesso de execução, sustentando, em suma, que fora utilizado indevidamente o INPC como índice de atualização monetária e defendera a utilização da TR como indexador monetário. Com efeito, nas contas confeccionadas pelo agravado, para apuração do crédito executado, o IPCA em momento algum fora utilizado, como se infere do resumo colacionado nos autos da ação de origem[4]. Adviera, então, a decisão guerreada[5], fixando que os cálculos do crédito executado devem observar o critério de correção monetária previsto no título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Aduz, em preliminar, que (i) a requerente não trouxe aos autos demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, procurações e fichas financeiras, nem o necessário protocolo do requerimento de desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA nos autos da ação originária do título executivo judicial, e, por isso, deve-se extinguir a presente execução; (ii) a requerente não é parte legítima, pois não estava filiada a época da propositura da ação coletiva; (iii) a prescrição da pretensão de pagar. No mérito, alegou excesso na execução e requereu a aplicação da TR, como índice de correção monetária em respeito a coisa julgada e a condenação em honorários, nos termos do art. 85 do CPC. A parte exequente juntou réplica (ID 108246286), por meio da qual defende a aplicação do IPCA-E. É o relato do necessário. DECIDO. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. Passo a analisar as preliminares alegadas pelo DF. Rejeito a preliminar de prescrição, tendo em vista que o trânsito em julgado operou em 11/3/2020. Sem razão também o DF quanto à não prestação de documentos, já que constam nos ID’s 101467432, 101855049 e 101467434. O DF alega duplicidade de execução. Não há execução coletiva em trâmite, conforme se verifica em busca informatizada, logo, não há que se falar em duplicidade de execução. REJEITO a preliminar aventada. Passo à análise da alegação de ilegitimidade ativa. O DF alega que cumprimento de sentença foi proposto por parte ilegítima. Afirma que a parte exequente não demonstrou a filiação ao SINDICATO à época do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança. A alegação, todavia, não merecem prosperar. O sindicato, dotado de legitimidade extraordinária ou anômala, age como substituto processual, ou seja, em nome próprio, na defesa de interesses alheios e dos direitos dos integrantes da categoria. A coisa julgada formada na ação coletiva, em regra, beneficia a todos os servidores integrantes da categoria, ainda que não filiados à entidade de classe, razão pela qual possuem legitimidade para promover a execução individual do título judicial. Deve-se ponderar, contudo, que o servidor só terá legitimidade para promover a execução individual do título judicial se a decisão exequenda não houver limitado o alcance subjetivo da coisa julgada, situação na qual o direito ficará restrito aos abrangidos pela sentença. No caso, tendo em vista a ausência de limitação subjetiva da coisa julgada, o contracheque juntado aos autos (ID 98619395), no qual se verifica que o exequente é aposentado do quadro de pessoal do GDF, e indica desconto referente ao pagamento de parcela ao sindicato da categoria. Tal documento é suficiente para comprovar sua legitimidade ativa ad causam para executar individualmente a sentença coletiva. Logo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Não há o que ser questionado! No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. DÍVIDA QUITADA. EXECUÇÃO EXTINTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 4. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade não podem afetar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal); ou, em outras palavras, tais efeitos alcançam apenas os atos passíveis de revisão. 5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337868, 07021630820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso de 6.131,87 (seis mil, cento, trinta e um reais e oitenta e sete centavos). Em consequência, homologo os cálculos de ID 105621975 e fixo a execução em R$ 8.149,67 (principal atualizado mais custas iniciais). Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC. Mantenho a decisão de ID 103124169 quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido. Defiro a reserva de honorários contratuais de 20% em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, conforme autorizado em ID 103461661. (...) Pontuados os atos processuais, sobeja inexorável que o provimento arrostado, ao menos nessa análise perfunctória, não afigura-se escorreito, merecendo reparos. Conforme pontuando, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença fixara que as diferenças reconhecidas seriam atualizadas com a utilização de indexadores diversos, estabelecendo que a partir do dia 29 de junho de 2009 deve ser usado o IPCA, com o acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês. Sucede que a fórmula originalmente fixada no grau recursal, tendo o acórdão decidido a questão no formatado anteriormente reproduzido, mas reprise-se: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” Note-se, então que, o índice de correção monetária a ser utilizado na apuração do crédito exequendo a partir de 29.06.2009 é o IPCA, nos exatos moldes do que fixado no título executivo. Nesse contexto, as contas elaboradas pelo agravado, a toda evidência, não podem ser homologadas, porquanto não observaram estritamente o fixado pelo título executivo, violando a coisa julgada. Note-se que, o Distrito Federal desconsiderara o cômputo do IPCA após a data de 29.06.2009. Em contrapartida, não sobeja possível se homologar os cálculos confeccionados pelos agravantes, que, outrossim, não observaram os critérios estabelecidos pelo título executivo. É que, frise-se, conforme pontuado, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença fixara que o crédito exequendo deve ser agregado de juros de mora de 1% ao mês entre a citação e 23/08/01; de 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; taxa de juros aplicados à caderneta de poupança a partir de 29/06/09 e atualizado monetariamente pelo IPCA a partir de 29/06/09. Considerando que essa resolução transitara em julgado, não sobeja possível a alteração dessa fórmula. Ou seja, a fórmula de correção do crédito resguardado à parte agravante restara estratificada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada merece reparo, porquanto não observara o disposto no título executivo. Com efeito, operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, há que ser mantido o índice de correção monetária nos moldes em que fora decidido pelos títulos executivos. Consequentemente, considerando que a decisão guerreada não observara o posicionamento do que fora decidido no título exequendo, afere-se que o inconformismo formulado pelos agravantes está revestido de sustentação. Deve ser ressalvado que, tendo o título judicial fixado a fórmula de atualização e incremento do débito exequendo, deve ser fielmente observada, não se abalando essa apreensão sequer pelo advento de decisão oriunda do Supremo Tribunal Federal tratando da questão de forma diversa. Diante dos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego, em parte, efeito suspensivo ao agravo apenas para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, não sobejando possível, contudo, a homologação das contas elaboradas pelos agravantes. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 105621974 - Pág. 9 e 10 – ação principal. [2] ID Num. 105621974 - Pág. 11 – ação principal. [3] ID Num 105621974 - Pág. 11 – ação principal. [4] ID Num. 101467432 – ação principal. [5] ID Num. 108310926 – ação principal.